Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. DEMAIS TEMAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. Deve ser reconhecido o erro material relacionado às datas de início e fim da vigência de contrato de concessão firmado entre pessoa jurídica e o Distrito Federal
2. Em relação aos outros temas trazidos nas razões recursais, não há existência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que enseja na rejeição dos embargos de declaração no particular.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado, in casu, inexistentes.
4. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
5. Deu-se provimento parcial ao recurso.